Tribunal: TJSP
Processo: 0008302-38.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito de todos os pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a respeito de todos os pontos mencionados nos embargos de declaração – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0008302-38.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JEFERSON PEREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008302-38.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 2693
2
VOTO no 2693
E.D. no 0008302-38.2018.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: Jeferson Pereira da Silva
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência
de
contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade

Acórdão embargado que é expresso e fundamentado a
respeito de todos os pontos mencionados nos embargos de
declaração Pretensão, na verdade, de reforma do julgado,
com efeito infringente, por mera discordância em relação ao
seu resultado, o que é inadmissível Prequestionamento
Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
invocados - EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Tratam-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por Jeferson Pereira da Silva, com fulcro no art. 619 do
Código de Processo Penal, em face do acórdão de fls. 155/169, proferido
nos autos da ação penal que lhe moveu o Ministério Público do Estado
de São Paulo, pelo qual se negou provimento ao recurso do ora
embargante e se deu provimento ao recurso ministerial, declarando-o
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II do Código Penal,
condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008302-38.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 2693
3
Alega o embargante, em síntese, que houve
omissão no v. acórdão, na medida em que foi omisso quanto à tese
defensiva de absolvição por insuficiência probatória em virtude da
fragilidade do reconhecimento efetuado pela vítima, eis que via
fotografias, bem como por ter fixado regime inicial de cumprimento de
pena fechado.
É o relatório.
Não
há
qualquer
contradição,
omissão,
ambiguidade, ou obscuridade no julgado, tampouco existe a necessidade
de prestação de esclarecimentos.
O acórdão proferido às fls. 155/169, em relação
aos pontos mencionados nos embargos de declaração, ao longo de suas
15 (quinze) páginas foi explícito e extenso na fundamentação, com
exposição clara da conclusão alcançada, enfrentando expressa e
inequivocamente, todas as matérias suscitadas, sem incorrer em
nenhuma
suposta
“contradição”,
“omissão”,
“ambiguidade”
ou
“obscuridade”. Portanto, a interposição dos presentes embargos revela,
no mínimo, desatenção do embargante na leitura do julgado.
Vale salientar, inclusive, que não é correta a
afirmação do embargante de que o arresto fora omisso em relação à
tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória em virtude da
fragilidade do reconhecimento efetuado pela vítima, eis que via
fotografias, bem como por ter fixado regime inicial de cumprimento de
pena fechado, pois tais pontos foram devidamente analisados e a
decisão restou deveras fundamentada, levando-se em consideração as
especiais peculiaridades do caso concreto, conforme longa explanação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008302-38.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 2693
4
dada pelo órgão colegiado.
Em que pese seu inconformismo, cumpre
observar, outrossim, mostrar-se inadmissível que pretenda, como na
verdade evidenciado, se valer dos presentes embargos para reforma do
decidido, com efeito infringente, apenas porque o v. acórdão, sob os
aspectos em foco, não lhe foi favorável.
Fica patente que, por via transversa, o
embargante busca, na verdade, a modificação do julgado, sendo certo
que a via eleita não é adequada para tanto, já que os embargos de
declaração não têm efeito infringente autônomo.
Nesse ritmo, o posicionamento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, como revela, mutatis mutandis, o julgado
que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS
NO
ART.
535
DO
CPC.
INCONFORMISMO
DA
EMBARGANTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
“1. Os embargos de declaração, a teor do art. 535 do Código
de Processo Civil, prestam-se a sanar obscuridade,
contradição ou omissão eventualmente presentes na decisão.
“[...] 4. Na verdade, pretende a embargante revisar o julgado
que lhe restou desfavorável a fim de que as questões
suscitadas sejam solucionadas de acordo com as teses que
julga corretas, o que não se coaduna com as finalidades dos
embargos de declaração.
“5. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou
modificativos a embargos de declaração sobrevém como
resultado da
presença
de
omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008302-38.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 2693
5
contradição,
vícios
a
serem
corrigidos
no
acórdão
embargado, e não da simples interposição do recurso.
“6. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS
13.995/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Seção, j. 25/08/2010).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Dessa forma, ante a ausência de qualquer
contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade, REJEITO os
presentes embargos de declaração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA